Tribunal: TJBA
Processo: 8087828-16.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8087828-16.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: IRENE MOREIRA OLIVEIRA Advogado(s): APELADO: DIEGO ANDRADE OLIVEIRA Advogado(s):YAN DOURADO MOTTA, AMARAY DA SILVA MOTA JUNIOR ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ/RECONVINTE. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RASURA EM CLÁUSULAS CONTRATUAIS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE PARCIAL. DANO MATERIAL PARCIALMENTE COMPROVADO. RESSARCIMENTO JÁ DETERMINADO NA SENTENÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a nulidade parcial de cláusulas contratuais em contrato de locação residencial, por rasura em cláusulas que tratavam de uso de garagem e pagamento de taxas condominiais, e condenou a locadora à restituição de valores pagos pelo locatário a título de aluguel e uso de garagem. O pedido de indenização por dano moral foi julgado improcedente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: i) saber se a existência de rasuras em cláusulas contratuais afasta a presunção de validade do contrato, configurando vício de consentimento; ii) saber se há dever de indenizar por danos materiais em decorrência da cobrança de valores com base em cláusulas nulas; e iii) saber se o mero descumprimento contratual enseja indenização por dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A rasura em cláusulas essenciais do contrato afasta a segurança jurídica do instrumento e evidencia vício de consentimento, impondo a nulidade parcial (CC, art. 167, § 1º, II). 4. A modificação unilateral das cláusulas pela locadora, sem anuência do locatário, configura infração contratual, impondo a restituição dos valores indevidamente exigidos e pagos (CC, art. 949). 5. Ausente prova concreta de lesão a direito da personalidade, que não decorre automaticamente do mero inadimplemento contratual, não há falar em dano moral indenizável, ônus que cabia à Apelante demonstrar por força do art. 373, I, CPC. IV. DISPOSITIVO 6. Apelação cível desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8087828-16.2019.8.05.0001, em que figuram como Apelante IRENE MOREIRA OLIVEIRA e como Apelado DIEGO ANDRADE OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator.